Tribunal: TJSP
Processo: 1072180-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento e Outras Avenças – Documento que lastreou a execução que carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e, por isso, não configura título executivo extrajudicial – Execução extinta – Sentença mantida – Recurso não provido*